Tribunal: STF
Processo: RHC 137991
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-16
Data de publicação: 2017-05-16

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA – JUSTIÇA VERSUS ILEGALIDADE. De regra, a pena é fixada sob o ângulo do justo ou injusto, não cabendo generalizar o instituto da ilegalidade. Surgindo das premissas da decisão proferida o atendimento ao princípio da razoabilidade, considerada a espécie proporcionalidade, há a improcedência da impetração.